Tribunal: TJDFT
Processo: 0727018-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0727018-51.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA AGRAVADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão proferida no plantão que indeferiu pedido liminar formulado no Habeas Corpus impetrado em favor de JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA, custodiado, em tese, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Sustenta o agravante, em síntese, que houve ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois decretada de ofício pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, visto que o Ministério Público, na audiência de custódia, se manifestou pelo relaxamento do flagrante e se posicionou contrariamente à hipótese de conversão de ofício da prisão. O agravante requer a concessão da liminar do habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com imediata expedição de alvará de soltura. É a síntese do que interessa. Entendo que assiste razão à Defesa. Consoante recentes julgados da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal (por unanimidade), da 5a Turma e da 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça (por unanimidade e por maioria, respectivamente), revi meu posicionamento, para aderir ao entendimento de que não pode a conversão da prisão em flagrante ser decretada de ofício pelo magistrado. Importante ressaltar que o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores era no sentido de não haver ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, embora houvesse manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória, por se entender que não havia, nesse caso, violação do sistema acusatório, já que a conversão da prisão em flagrante em preventiva não se confundia com a própria decretação da prisão preventiva. Contudo, com o advento da Lei no 13.964/2019, a questão tornou-se objeto de debates e divergências, encontrando-se o posicionamento majoritário no sentido da ilegalidade da decretação da prisão preventiva, ex officio, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive quando da conversão do flagrante em preventiva. Com efeito, a nova redação do artigo 311 do CPP suprimiu o termo “de ofício”, tornando imprescindível o requerimento prévio para a decretação da prisão cautelar. O mencionado artigo, com a redação alterada pela Lei 13.964/2019, estabeleceu que, “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. Assim, ante a alteração promovida pela referida Lei, inviável tanto a decretação da prisão preventiva de ofício como a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem o prévio e formal requerimento do Ministério Público ou a representação pela autoridade policial. Nesse sentido, confiram-se julgados recentes, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO PROCESSANTE. ILEGALIDADE. ART. 310, II, DO CPP DEVE SER INTERPRETADO CONFORME O ART. 311, DO MESMO REGRAMENTO, À LUZ DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. 2. "A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 3. No particular, reputa-se ilegal a conversão, de ofício, pelo Magistrado de primeiro grau, da prisão em flagrante dos agravados em prisão preventiva, ressalvado entendimento diverso e acolhida a recente posição firmada por esta Quinta Turma (HC n. 590.039/MG) e pelo Supremo Tribunal Federal. 4. É ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 5. Acolhida a preliminar de nulidade, fica prejudicada a análise dos fundamentos da custódia. 6. Agravo ministerial a que se nega provimento.” (AgRg no HC 619.885/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/12/2020, DJe 7/12/2020) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula 691 do STF, é incabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. No caso, observam-se circunstâncias excepcionais que autorizam a mitigação do referido enunciado sumular. 2. A Lei n. 13.964/2019 promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do Magistrado qualquer possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva. 3. O anterior posicionamento desta Corte, no sentido de que "não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva", merece nova ponderação em razão das modificações trazidas pela referida Lei n 13.964/2019, já que parece evidente a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório. 4. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prévio requerimento.” (HC 590.039/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020) “HABEAS CORPUS - CONVERSÃO DE OFÍCIO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA - ILEGALIDADE - ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI 13.964/2019 - DETERMINAÇÃO DE QUE AS MEDIDAS CAUTELARES SEJAM IMPOSTAS APÓS PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - INTERPRETAÇÃO CONTEXTUALIZADA DO CÓDIGO - RELAXAMENTO DA PRISÃO. 1) A partir de novas decisões proferidas pelo col. STJ, referido Tribunal afirma a tendência de alterar jurisprudência até então consolidada para reconhecer a impossibilidade de o juiz converter, de ofício, o flagrante em prisão preventiva, haja vista as alterações promovidas pela Lei 13.694/2019. 2) O col. STF tem sistematicamente se pronunciado no sentido de que "a interpretação sistemática do CPP, precisamente dos seus arts. 282, § 2o e 310 a 312, assomada à adequada dimensão dada à opção pelo sistema acusatório no ordenamento constitucional pátrio (art. 129, inciso I, da Constituição Federal), amparam o entendimento de que, no atual cenário normativo, não é mais possível a imposição de prisão preventiva de ofício" (HC 191042, Rel. Min. Edson Fachin). 3) Ordem concedida.” (Acórdão 1304317, 07475118320208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 11/12/2020.) “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO "DE OFÍCIO" PELA LEI N. 13.964/2019 NOS ARTIGOS 311 E 282. §§ 2o E 4o, AMBOS DO CPP. ORDEM CONCEDIDA PARA RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA. 1. Em decisão recente, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu impossibilidade de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária (HC 188.888/MG), firmando-se o entendimento de que o magistrado competente não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva, submetendo-se aos mesmos requisitos desta. Portanto, o artigo 310, inciso II, deve ser interpretado levando-se em consideração os artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal. 3. Não se pode inferir, do auto de prisão em flagrante, de natureza meramente descritiva, a existência de representação tácita da autoridade policial pela conversão em prisão preventiva, especialmente por se tratar de ato obrigatório, que visa à verificação da legalidade da constrição. 4. Não é possível alegar, em detrimento da liberdade do indivíduo, o poder geral de cautela do Poder Judiciário, tendo em vista que o processo penal é uma garantia constitucional da liberdade da pessoa, destinado a limitar e conter a vontade do Estado, condicionando-a às imposições do ordenamento jurídico. 5. Considerando-se tratar de paciente supostamente incurso no art. 21 (por três vezes) e no art. 65 (por várias vezes), ambos da Lei de Contravenções Penais, cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como no art. 24-A (por duas vezes) da Lei n. 11.340/2006, de ação penal pública incondicionada, tem-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, de ofício, ainda na fase pré-processual, não precedida do indispensável requerimento do Ministério Público nem de representação da autoridade policial, é ilegal. 6. Ordem concedida para confirmar a medida liminar e relaxar a prisão preventiva decretada.” (Acórdão 1306886, 07499697320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020.) No presente caso, não houve requerimento da prisão preventiva pelo Ministério Público – que se manifestou pelo relaxamento do flagrante e se posicionou contrário à conversão de ofício da prisão (ID 28409733) –, nem representação da autoridade policial. Portanto, apresenta-se ilegal a conversão, de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva. Dessa forma, verifica-se a ilegalidade da decisão que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, não havendo, portanto, como subsistir a prisão cautelar do paciente. Insta salientar que nada impede que, sobrevindo fatos novos ou diante do requerimento dos legitimados para tanto, o d. Juízo de primeira instância decrete a prisão preventiva do ora paciente, caso entenda cabível e necessária. Pelo exposto, em juízo de retratação, DEFIRO A LIMINAR para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e mediante a aplicação da medida cautelar de declinação de endereço e telefone bem como proibição de mudar do endereço informado sem autorização do Juízo de origem, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura em favor de JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA, devendo ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator